Tribunal: TJDFT
Processo: 0753725-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753725-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que indeferiu pedido de Medidas Protetivas de Urgência nos autos 0817238-08.2025.8.07.0016. Narra o órgão ministerial que, a partir das declarações prestadas pela vítima e dos documentos que instruem os autos de origem, há indícios razoáveis de situação de risco, decorrente de suposta prática reiterada de condutas ofensivas por parte do requerido, consistentes em agressões verbais, injúria, difamação e atitudes que comprometem a integridade psicológica da ofendida. Alega que, mesmo na ausência de prova cabal de infração penal, restou demonstrado contexto fático que revela insegurança e vulnerabilidade da mulher, com potencial continuidade de episódios de violência. Sustenta que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela cautelar autônoma, podendo ser pleiteadas independentemente da existência, presente ou futura, de ação penal ou demanda cível principal contra o suposto agressor. Ressalta, ainda, a incidência do princípio da precaução e a máxima efetividade dos direitos fundamentais, sendo suficiente, para deferimento liminar, a demonstração sumária de que a vítima se encontra em estado de risco potencial. Assinala que, em casos de violência doméstica, deve ser conferida especial relevância à palavra da vítima, tendo em vista a natureza clandestina dos fatos, que geralmente ocorrem sem testemunhas e longe de fiscalização pública. Aponta dados estatísticos que evidenciam a gravidade do cenário da violência contra a mulher no Brasil e no Distrito Federal, destacando índices alarmantes de feminicídios, agressões verbais, ameaças e aumento progressivo de casos registrados, circunstâncias que justificam a adoção de providências estatais imediatas para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Na sequência, defende que as medidas protetivas de urgência devem ser deferidas com cognição sumária, dispensando-se a prévia oitiva do requerido, nos termos do art. 18 da Lei no 11.340/2006 e art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, diante do risco na demora e da urgência própria desta espécie de tutela. Ao final, requer a concessão liminar para reformar a decisão que indeferiu as medidas protetivas no juízo de origem, a fim de deferi-las nos exatos termos solicitados pela vítima, garantindo-lhe proteção imediata. Pugna, ainda, pela posterior confirmação da medida pelo órgão colegiado, destacando: (i) a suficiência dos indícios constantes das declarações da vítima e dos documentos anexados; e, (ii) a necessidade de valorizar a palavra da mulher em contexto de conflitualidade familiar e risco potencial, de modo a evitar a reiteração de condutas e resguardar direitos fundamentais à vida, dignidade e É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não assiste razão à Reclamante no tocante à concessão da liminar. A concessão de liminar em reclamação criminal pressupõe a demonstração, ainda que em juízo de cognição sumária, da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso em exame, não se vislumbra, a princípio, qualquer ilegalidade manifesta na decisão reclamada, a qual se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos. No feito de origem, processo 0817238-08.2025.8.07.0016, a vítima apresentou o seguinte relato por ocasião do registro da ocorrência policial: "Informa que manteve um relacionamento com CARLOS EDUARDO MASCARENHAS RODRIGUES por 6 (seis) anos, sem filhos dessa união, e que o relacionamento terminou no final de maio de 2025. Segundo a DECLARANTE, CARLOS sempre apresentou comportamento agressivo, especialmente quando contrariado em suas vontades, mas nunca a agrediu fisicamente, apenas moralmente. A DECLARANTE nunca registrou ocorrência policial contra ele. Relata ainda que CARLOS não faz uso de bebidas alcoólicas ou drogas. CARLOS é casado e dizia que tinha um relacionamento muito ruim. A DECLARANTE disse que decidiu terminar com CARLOS por perceber que ele a enganava dizendo que iria terminar com a esposa para ficar com ela. há aproximadamente três semanas, a declarante ingressou em um novo relacionamento. Após isso, CARLOS passou a difama-la na empresa VALOR AMBIENTAL onde trabalham, dizendo que a declarante 'fica com vários homens'. No dia 06/11/2025, CARLOS disse diretamente à declarante que ela é 'VELHA' e 'CHEIA DE RUGAS' e que enquanto ele viver não vai desistir da declarante. A declarante disse que está psicologicamente abalada pois se sente humilhada no seu local de trabalho pelo fato de CARLOS falar mal dela." Ora, no presente caso, embora a narrativa da vítima traga desconforto e evidente incômodo na esfera moral, não se verifica, a partir dos elementos apresentados, a presença de risco atual, concreto e iminente, pressuposto indispensável para o deferimento de medidas restritivas ao direito de locomoção e comunicação do requerido. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são instrumentos excepcionais de tutela preventiva, cuja imposição exige demonstração mínima de situação real de perigo ou de iminente repetição de atos que exponham a vítima. No presente caso, o episódio mais recente indicado encontra-se temporalmente afastado, sem notícias de continuidade ou escalada de violência. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a ausência de contemporaneidade e a falta de indícios que apontem para probabilidade concreta de dano impedem a concessão de provimento cautelar dessa natureza. Medidas protetivas, por importarem restrição de direitos fundamentais, devem observar os princípios da necessidade e proporcionalidade, não sendo suficientes manifestações de temor subjetivo desacompanhadas de dados objetivos que demonstrem agressão física, ameaça, perseguição, ato reiterado ou violação do ciclo de violência familiar. Além disso, no cenário descrito, a situação retratada envolve alegações de ofensa moral no ambiente de trabalho, matéria que poderá ser objeto de outras providências de natureza cível, trabalhista ou penal, mas não evidencia, por ora, quadro de violência doméstica que autorize a proibição de aproximação ou contato, sobretudo na ausência de histórico de agressões anteriores, coação, ameaça explícita ou episódios que indiquem risco de integridade física ou psicológica atual. Cumpre registrar, ainda, que as medidas pretendidas não possuem relação direta com a natureza da conduta noticiada, não havendo demonstração de que a simples imposição de distância mínima física e vedação de contato sejam aptas a impedir a reiteração dos fatos alegados, os quais, em tese, ocorreram por meio de comentários dirigidos a terceiros. Cabe destacar que o descumprimento de medidas protetivas acarreta responsabilização penal autônoma (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), razão pela qual esse instrumento deve ser manejado com prudência, evitando-se sua aplicação desacompanhada dos requisitos legais, sob pena de restrição indevida a direitos do requerido. Desta forma, não se verifica, neste juízo prévio e sumário, próprio da fase liminar, qualquer flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorize a intervenção desta instância revisora por meio da via excepcional da reclamação. A análise aprofundada do acervo probatório e da dinâmica relacional das partes deve ser realizada pelo juízo de origem, competente para a instrução e valoração do conjunto de provas, e não pode ser substituída por cognição sumária neste momento. Assim, não há elementos suficientes, neste juízo preliminar, para justificar a reforma da decisão impugnada ou o deferimento da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a concessão das medidas protetivas de urgência. Em face do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado na presente reclamação criminal. Intimem-se os demais interessados para apresentação de resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, requisitando-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator